Tribunal: TJPA
Processo: 0807807-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807807-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: M. B. M. T.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD 200MG/ML). CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA REFRATÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor com paralisia cerebral e epilepsia refratária, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi (CBD 200mg/ml), conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória. A operadora alegou ausência de urgência, experimentalidade do fármaco, falta de registro na ANVISA e exclusão contratual por uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para criança com epilepsia refratária, mesmo sendo de uso domiciliar e não constando no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação pela ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 990, fixou que planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, mas admite a técnica do
distinguishing
quando houver autorização excepcional de importação e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

O medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi, apesar de não registrado, possui autorização excepcional de importação pela ANVISA, respaldado por prescrição médica específica para tratamento de epilepsia refratária.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a abusividade da negativa de cobertura quando presente prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA, mesmo em caso de uso domiciliar ou ausência no rol da ANS.

A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar é considerada abusiva quando o fármaco é essencial ao tratamento de doença coberta e não há alternativa eficaz.

A negativa de cobertura em tais condições viola o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 608).

A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à gravidade do quadro clínico e à urgência no cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol por plano de saúde quando: (i) há prescrição médica específica; (ii) existe autorização excepcional de importação pela ANVISA; e (iii) inexiste alternativa terapêutica eficaz, ainda que o medicamento não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 9º, 298 e 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.712.163/SP (Tema 990); EREsp 1.886.929/SP; EREsp 1.889.704/SP; AgInt no REsp 1.885.447/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/04/2022; TJ-SP, ApCiv 1005270-31.2023.8.26.0309, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 28/04/2025; TJ-DF, ApCiv 0706151-18.2023.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, j. 26/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807807-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADO: M. B. M. T., representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por M. B. M.T., representado por sua genitora LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento à base de Canabidiol (CBD 200mg/ml – Prati Donaduzzi), com aplicação de multa cominatória diária pelo eventual descumprimento.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial, o autor alega ser portador de paralisia cerebral, leucomalácia cerebral neonatal e epilepsia, enfermidades que exigem tratamento com medicamento à base de canabidiol, especificamente o fármaco CANABIDIOL PRATI DONADUZZI (CBD) 200mg/ml. Sustenta que, apesar da prescrição médica, houve recusa da operadora ré em fornecer o tratamento, sob a justificativa de que se trata de medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura contratual.

Em análise liminar, o Juízo a quo entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré forneça o medicamento conforme prescrição médica (0,85ml a cada 12 horas, 2 frascos por mês, por tempo indeterminado), sob pena de multa diária.

Transcrevo a decisão AGRAVADA (id. 26283330):

Ante o exposto, presentes os requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que a requerida forneça ao autor o tratamento com o medicamento CANABIDIOL PRATIDONADUZZI 200MG/ML - 2 vidros por mês, com administração de 0,85 ml a cada 12 horas, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, ressalvada a possibilidade de alteração de dosagem mediante justificativa médica, inicialmente em quantia suficiente para realização anual do tratamento. O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais). Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Inconformada, a agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi a menor com paralisia cerebral e epilepsia, alegando ausência de urgência comprovada.

Sustenta que o medicamento é de uso domiciliar, com cobertura excluída por lei (art. 10, VI da Lei 9.656/98) e pelo contrato. Afirma que o fornecimento não é obrigatório.

Argumenta que o produto não possui registro na ANVISA, sendo classificado como experimental, o que afasta a obrigação de cobertura segundo jurisprudência do STJ (Tema 990).

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo no Id. 26795134.

Em seguida,
MBMT, menor representado por sua genitora Luciana do Socorro Melo dos Reis
interpôs
Agravo Interno com Pedido de Reconsideração
contra a decisão monocrática que suspendeu a tutela de urgência anteriormente concedida pela 13ª Vara Cível de Belém/PA, a qual determinava que a operadora de plano de saúde
Hapvida Assistência Médica S/A
fornecesse o medicamento
Canabidiol Prati-Donaduzzi (CBD 200mg/ml)
para tratamento de paralisia cerebral e epilepsia grave do menor.

Argumenta que o medicamento possui
registro válido na ANVISA
(Autorização Sanitária nº 125680313), é
necessário e eficaz
para o controle das convulsões do paciente, e que sua negativa de cobertura viola os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e direito à saúde
, especialmente considerando a
vulnerabilidade de uma criança de 3 anos
. Invoca jurisprudência do STJ e STF para sustentar a
obrigatoriedade da cobertura
, mesmo fora do rol da ANS, quando comprovada sua eficácia e prescrição médica.

Requer a
reforma da decisão agravada
para restabelecer a tutela de urgência e garantir a continuidade do tratamento.

MBMT, menor representado por sua genitora Luciana do Socorro Melo dos Reis
interpôs
Novo Agravo Interno no Id. 26911134.

No Id 26955023 dei provimento ao Agravo Interno, conforme a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD 200MG/ML). PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA REFRATÁRIA EM CRIANÇA. REFORMA DE DECISÃO QUE SUSPENDERA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA RESTABELECER FORNECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por MBMT, menor representado por sua genitora, contra decisão monocrática que havia suspendido tutela de urgência concedida pela 13ª Vara Cível de Belém/PA, que determinava à operadora HAPVIDA o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi (CBD 200mg/ml), prescrito para tratamento de epilepsia grave e paralisia cerebral.

2. A parte agravante apresentou novo agravo interno com fundamento na autorização excepcional de importação da ANVISA, na prescrição médica e em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade da negativa de cobertura por parte do plano de saúde.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito para criança com epilepsia refratária, ainda que seja de uso domiciliar e não conste no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação pela ANVISA.

III. Razões de decidir

4. O STJ, ao julgar o Tema 990, fixou que planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA; contudo, admite-se a aplicação da técnica do
distinguishing
quando há autorização excepcional de importação e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

5. No caso, o medicamento possui autorização excepcional pela ANVISA e é respaldado por prescrição médica específica. A jurisprudência pacífica tem reconhecido a abusividade da negativa de fornecimento, mesmo em uso domiciliar, diante da necessidade comprovada e da vulnerabilidade do paciente.

6. O rol da ANS é taxativo apenas em regra, admitindo exceções conforme estabelecido na Lei nº 14.454/2022 e precedentes como EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP.
7. A negativa de cobertura baseada em uso domiciliar ou ausência no rol da ANS, quando presente a indicação médica e autorização de importação, é considerada abusiva à luz do CDC e da jurisprudência do STJ (Súmula 608).

8. A multa cominatória fixada visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e se mostra proporcional à gravidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido para revogar a decisão anterior e restabelecer os efeitos da tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol por plano de saúde quando: (i) há prescrição médica específica; (ii) existe autorização excepcional de importação pela ANVISA; e (iii) inexiste alternativa terapêutica eficaz, ainda que o medicamento não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 196;
CDC, arts. 6º, I, e 51, IV;
CPC, arts. 9º, 298 e 300;
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13;
Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.712.163/SP (Tema 990); EREsp 1.886.929/SP; EREsp 1.889.704/SP; AgInt no REsp 1.885.447/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/04/2022;
TJ-SP, Apelação Cível 1005270-31.2023.8.26.0309, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 28/04/2025;
TJ-DF, Apelação Cível 0706151-18.2023.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, j. 26/06/2024.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO OS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO no Id. 26877376, para refluir do entendimento
e REVOGAR A DECISÃO DO ID. 26795134
com base no art. 9º e 298, do CPC e consequentemente, NEGAR O EFEITO SUSPENSIVO
restabelecendo os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA
, determinando que a operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. forneça ao autor o medicamento à base de canabidiol (CBD 200mg/ml – Prati Donaduzzi), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada na decisão agravada.

Após as contrarrazões, colha-se a manifestação do Ministério Público.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

A agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que manteve a liminar determinando o fornecimento de medicamento à base de
canabidiol
(CBD 200mg/ml) ao autor,
Marvin Bento Melo Torres
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A operadora sustenta, em resumo, que:

O
medicamento é de uso domiciliar
, excluído contratualmente da cobertura do plano de saúde conforme previsão legal (art. 10, VI, da Lei 9.656/98) e normas da ANS (RN 465/2021);

A
indicação médica
não se enquadra nas hipóteses autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.324/2022), sendo o uso para TEA (transtorno do espectro autista)
experimental e sem eficácia comprovada
;

O medicamento
não consta no Rol de Procedimentos da ANS
, o qual possui
natureza taxativa
, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp 1.733.013/PR, EREsp 1.886.929);

A obrigatoriedade de cobertura apenas se dá em casos
excepcionais
, com
comprovação científica
, o que não é o caso;

A decisão de manter a liminar
viola os limites legais e contratuais da cobertura
da operadora e impõe risco ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema suplementar.

PEDIDOS PRINCIPAIS TOPIFICADOS

Reforma da decisão monocrática
que manteve a liminar concedida na origem, para:

Sustar a obrigatoriedade de fornecimento do canabidiol
pela operadora agravante;

Alternativamente
, caso mantida a liminar:

Que seja realizada
perícia técnica simplificada
antes da continuidade do tratamento (fundamento: art. 464, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC);

Na ausência de retratação do relator
:

Que o processo seja levado à
sessão de julgamento colegiada
com inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Contrarrazões no Id 28538163.

Parecer ministerial no Id 29065674 pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do levante recursal.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id. 27801333.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento de epilepsia refratária em paciente infantil, diante da ausência de registro na ANVISA e da alegação de exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

Inicialmente, cumpre destacar que a Nota Técnica nº 274812 do NAT-Jus mencionada na decisão do Id. 26795134 se refere ao autismo,
não se aplicando ao caso concreto
, eis que no laudo juntado no Id. 139425587 o menor: "apresenta os seguintes diagnósticos neurológicos: antecedente de hipóxia perinatal (CID 10: P21), leucomalácia cerebral neonatal (CID 10: P91.2), paralisia cerebral (CID 10: G80.0), epilepsia (CID 10: G40.8), gastrostomia (CID 10: Z93.1) e atraso global no desenvolvimento (CID 10: F83)", já tendo feio "uso de fenobarbital, levetiracetam e lacosamida em doses efetivas; entretanto, ainda não houve controle das crises epilépticas. Por esse motivo, foi prescrito canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/mL, na dosagem de 0,85 mL a cada 12 horas, totalizando 51 mL por mês, o que equivale a dois frascos".

Observe-se também, que na própria Nota técnica mencionada consta que o Conselho Federal de Medicina em 2022 autorizou a prescrição do canabidiol (CBD) como terapêutica médica, se indicadas para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa."

Deve-se então observar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 990, firmou entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA. Contudo, a própria Corte Superior admite a aplicação da técnica do distinguishing em casos excepcionais, nos quais a ausência de registro é suprida por autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, especialmente quando demonstrada a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes.

No caso em apreço, verifica-se que o medicamento prescrito possui autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, conforme documentos acostados aos autos. Ademais, há prescrição médica específica indicando a necessidade do uso do canabidiol para o tratamento da epilepsia refratária do menor, diante da ineficácia de outras terapias convencionais.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura, por planos de saúde, de medicamentos à base de canabidiol, mesmo em casos de uso domiciliar e ausência de registro na ANVISA, desde que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ no AgInt no REsp 1.885.447/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, reforça a proteção do consumidor em situações como a presente.

No que tange à alegação de exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar, a jurisprudência consolidada entende que tal cláusula é abusiva quando o medicamento é essencial para o tratamento da doença coberta pelo plano de saúde e não há alternativa terapêutica eficaz, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré ao fornecimento do medicamento "Carmen's Medicinals, Full Espectrum, com 6000 mg, sendo 200 mg/ml", a base de canabidiol, para tratamento de crises de dor crônica, ansiedade e insônia, conforme indicado pelo médico do autor. Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos. Cobertura devida. Aplicação em regime domiciliar que não altera a natureza do tratamento médico. Ausência de previsão no rol da ANS que também não obsta a cobertura. Natureza taxativa que admite flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, DJe 3/8/22), que fixou parâmetros para a cobertura extrarrol. Inclusão dos §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454/22. Inteligência da Súmula nº 102, e. TJSP. Preponderância da prescrição médica. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Demora no tratamento do autor pode acentuar o seu delicado quadro clínico. Tutela reversível. Decisão confirmada. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2209554-04.2024.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Apelação Cível nº 1005270-31.2023.8.26.0309 - Voto nº 8244 - Pág. 12,

Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA ABUSIVA . I. Caso em exame: A autora, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com epilepsia e outras patologias crônicas, teve prescrito medicamento à base de canabidiol para controle das crises epiléticas. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, impondo à ré a obrigação de fornecer o medicamento, com sucumbência recíproca. II . Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a ré é obrigada a fornecer o medicamento à base de canabidiol. III. Razões de decidir: A negativa do plano de saúde é considerada abusiva, uma vez que a Resolução da Anvisa autoriza a importação e comercialização de medicamento à base do canabidiol para fins medicinais. A alegação de que o medicamento não consta no rol da ANS não se sustenta diante da necessidade do tratamento do paciente . IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol é abusiva".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10052703120238260309 Jundiaí, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 28/04/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

DIREITO DA SAÚDE. SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL . Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Autora portadora de fibromialgia. Fornecimento do medicamento canabidiol prati donaduzzi 20mg/ml. medicamento de uso domiciliar a ser ministrado sob orientação médica . negativa do custeio abusiva. Desprovimento. I. Caso em exame 1 .Apelação cível interposta pela requerida objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 20mg/ml, mediante apresentação de recomendação médica a ser exigida com periodicidade não inferior a seis meses. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a arcar com o tratamento da beneficiária, portadora de fibromialgia, fornecendo o medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 20mg/ml, de uso domiciliar . III. Razões de decidir 3. Cobertura obrigatória pelos planos de saúde do fornecimento do medicamento à base de canabidiol, que está registrado na Anvisa. Negativa que se configura abusiva . 4. Medicamento de uso domiciliar ministrado sob orientação médica, não cabendo à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento por médico especializado. IV. Dispositivo 5 . Recurso da requerida conhecido e desprovido. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98 Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 STJ; Súmulas 100 e 102 do TJSP; STJ/Tema 990 REsp 1 .712.163/SP; REsp n. 1.886 .929/SP e REsp n. 1.889.704/SP; TJSP/Apelação Cível n . 1022836-28.2023.8.26 .0071; TJSP/Apelação Cível 1002625-66.2022.8.26 .0471

(TJ-SP - Apelação Cível: 10538431220228260576 São José do Rio Preto, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 23/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 23/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED MACEIÓ. MENOR PORTADOR DE AUTISMO (cid F-84) . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL- TEGRA USALINE 6000MG – 30ML. PARA TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE DE DIFÍCIL CONTROLE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento Tegra Usaline (CBD) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) . 2. A questão central consiste em definir a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de TEA, i) característica de uso domiciliar; (ii) a aplicação do rol da ANS. 3. A relação jurídica configura relação de consumo, aplicando-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ . 4. Resolução RDC nº 17/2015, que trata da importação de medicamento mediante prescrição médica.
http://www.in
.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdcn660-de-30-de-marco-de-2022-389908959. 5. Exclusão de cobertura baseada no uso domiciliar do medicamento caracteriza-se como abusiva, contrariando o objeto do contrato e o art . 51, IV do CDC. 6. O rol da ANS constitui referência básica para cobertura mínima, não limitando os procedimentos que devem ser atendidos pelo plano de saúde. 7 . Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol pelo plano de saúde quando: a) existe prescrição médica específica; b) a negativa se fundamenta no uso domiciliar ou ausência do medicamento no rol da ANS." 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime .

(TJ-AL - Apelação Cível: 07002758120248020050 Porto Calvo, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA . NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO FÁRMACO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS PELA ANVISA. DISTINGUISHING . NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO MESMO EM USO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ PREQUESTIONAMENTO. 1. É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da doença . 2. Embora o medicamento pretendido não conste no rol de procedimento da ANVISA, tal circunstância, por si só, não é suficiente para limitar a cobertura do plano de saúde, isso porque não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento a ser utilizado para cada moléstia, tendo a 3ª Turma do STJ fixado entendimento no sentido de que o plano de saúde tem o dever de custear medicamento à base de canabidiol com importação autorizada pela Anvisa. 3. Ademais, o rol de procedimentos previsto em resoluções normativas da ANS não é taxativo, tese confirmada pela recente Lei nº 14 .454/22, que elenca os procedimentos e medicamentos mínimos que devem ser colocados à disposição dos segurados, competindo, exclusivamente, ao médico, e não ao plano de saúde, a escolha do melhor tratamento a ser submetido ao paciente. 4. Assim, evidenciada a necessidade do medicamento através do relatório médico indicando o uso de medicação à base de Canabidiol, da autorização da Agência de Vigilância Sanitária, em caráter de excepcionalidade, para a importação de produto derivado da Cannabis e da regulamentação pela própria ANVISA dos critérios e procedimentos para a importação de produto oriundo da referida planta, bem como o direito à saúde, vida, bem-estar e dignidade da autora, a confirmação da sentença é medida que se impõe, caracterizando distinguishing a situação que evidencia a segurança sanitária e impõe o fornecimento pela operadora do plano de saúde da parte autora. 5 . A ausência de previsão contratual para cobertura de medicamento de uso domiciliar não afasta a obrigação da operadora do plano de saúde. A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde determina que nos casos de contratação de plano com atendimento ambulatorial, uma das exigências mínimas é o fornecimento de medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, incluindo até mesmos os considerados adjuvantes. 6 . Quanto ao prequestionamento, sendo devidamente reportados os argumentos alinhavados na peça recursal, não se faz necessário a menção expressa dos artigos indicados pela recorrente.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5543134-47.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA . MEDIDA DESNECESSÁRIA. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA REPETITIVO N . 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA . ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DOMICILIAR . CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de produção probatória mediante o pleito de expedição de ofício judicial à Agência Nacional de Saúde (ANS) não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos, sobretudo porque o acesso aos atos normativos editados pela referida agência reguladora pode ser trazido aos autos diretamente pelas próprias partes ou mediante consulta pública via internet, sendo desnecessária a adoção da providência judicial pleiteada pela recorrente . Precedentes. 2. O apoio do NATJUS, no âmbito deste Tribunal, se restringe a questões relativas ao direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, hipótese da qual não se cuida, conforme Portaria GPR 1.170/2018-TJDFT, art . 1º. 3. De acordo com o Enunciado de Súmula 608 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4 . O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 4.1. O Tema Repetitivo n . 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 4.2 . Mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 5. Tendo sido o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha a paciente, em razão do insucesso na utilização de alternativas terapêuticas, e restando demonstrado que a própria Anvisa já reconheceu a eficiência da substância para o controle da enfermidade que acomete a autora, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que a seguradora pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 6 . O fato de o tratamento poder ser realizado em ambiente domiciliar não representa justificativa para afastar a obrigatoriedade do custeio dele pela seguradora. Isso porque o contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, mas há abusividade no preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da segurada, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada . Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.

(TJ-DF 07061511820238070016 1884340, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL – PACIENTE COM AUTISMO E EPILEPSIA SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL – PROMEDIOL 50MG/ML - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA INDEVIDA – RESOLUÇÃO Nº 2324/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECOMENDANDO O USO DO MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA GRAVE – RECOMENDAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL APLICÁVEL A LEADING CASE - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Quando do julgamento dos recursos EREsp 1.886.929 e EREsp 1 .889.70 foi fixada a seguinte tese: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 . É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ e pela Lei 14.454/2022, na hipótese em análise, o medicamento cannabis sativa promediol 50mg/ml não se encontra previsto no rol da ANS, entretanto, em pesquisa ao banco de dados do STJ em caso análogos, constata-se que há Resolução do Conselho Federal de Medicina (nº 2 .113/2014), posteriormente substituída pela Resolução nº 2.324/2022, aprovando o uso de tal substância para o tratamento exclusivo de epilepsias em criança e adolescente refratárias aos tratamentos convencionais, em nítido encaixe ao caso sub judice.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10388024120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Por fim, quanto à multa cominatória fixada na decisão agravada, observa-se que seu valor visa assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo compatível com a gravidade da situação e a urgência do tratamento necessário ao menor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima, determinando que a operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. forneça ao autor o medicamento à base de canabidiol (CBD 200mg/ml – Prati Donaduzzi), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada na decisão agravada.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025